Tribunal: TJDFT
Processo: 0732805-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO. OAB. INDEFERIMENTO. AMICUS CURIAE. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. DECISÃO DE INADIMISSÃO. IRRECORRÍVEL. ASSISTENTE SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURIDICO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES APTAS A MODIFICAR A DECISÃO. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A decisão de admissão ou não do amicus curiae é irrecorrível, como expressamente destacado pelo art. 138 do CPC, o que já restou, inclusive, definido também pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário 602584 AgR, de Relatoria do Min. Luiz Fux.

II – Somente pode intervir como assistente o terceiro que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Por sua vez somente haverá interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja titular possa ser reflexamente atingida pela decisão judicial a ser proferida. Desta forma, o interesse jurídico não se confunde com o mero interesse econômico, moral e tampouco, com o interesse institucional.

III – A mera alegação de interesse institucional na defesa dos interesses dos advogados inscritos na seccional do Distrito Federal, não conduz a comprovação de efetiva relação jurídica com o assistido, uma vez que os honorários contratuais limitam-se ao interesse patrimonial do advogado, não interferindo na esfera jurídica da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – CONSELHO SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, de sorte que, ab initio, não vislumbro interesse jurídico apto a habilitar-se como assistente simples.

IV – In casu, além do que exposto, trata-se o contrato dos autos não só de serviços particulares de advocacia, como também de consultoria, sendo que no caso dos consultores também estaria rejeitado de plano o ingresso da OAB, por ausência de interesse sequer institucional a ser resguardado.

V - Recurso conhecido e não provido.